Tribunal: STF
Processo: Rcl 46048
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Associação Hospitalar São Francisco de Paula contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos da SLS 2.887/RJ.
    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “In casu, fica perfeitamente evidenciado o cabimento da presente Reclamação, diante da clara usurpação de competência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já que a Ação de Suspensão Liminar e de Sentença é medida restrita e excepcional, bem como, não houve o exaurimento da prestação jurisdicional do tribunal de origem.
    Com efeito, registra-se ainda a GRAVIDADE da lesão de modo inverso daqueles apresentados ao Superior Tribunal de Justiça, já que, a parte interessada, através da comissão interventora nomeada, atua de modo a colocar em iminente risco a saúde e a vida de toda a coletividade, quando contrata pessoa que não possui habilitação profissional para a prática de atos médicos. E pior, quando tal situação ainda é realizada de maneira criminosa, utilizando-se de registro profissional de terceiros, atraindo assim, o instituto do DANO REVERSO, como se demonstrará a seguir.
    II – DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA RESTRITA E EXCEPCIONAL
    […]
    Ao deferir o pedido de suspensão da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, decisão emitida pela eminente Desembargadora Renata Machado Cotta, sem estarem presentes os requisitos autorizadores, usurpou o STJ, da competência do tribunal de origem, devendo, portanto, ser cassado o r. desisum. [sic]
    III – DO DANO REVERSO – RISCO À VIDA
    […]
    Evidencia-se assim eminentes Ministros, sem margem a dúvidas, que O DANO É REVERSO, e que, portanto, A POPULAÇÃO LOCAL SOFRE SÉRIOS RISCOS, com a manutenção da situação no status atual.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    Com efeito, as alegações de usurpação de competência de Tribunal diverso desta Suprema Corte e de existência de dano reverso não constituem hipóteses de cabimento de reclamação.
    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator